Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0719565-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLO REFRIGERACAO EIRELI - EPP, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, HILDA MADUREIRA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (CARTÃO BNDES – R$ 546.392,36), indeferiu o pedido de inclusão dos nomes das executadas/agravadas nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes é medida coercitiva direta, que promove maior efetividade à execução, diante das diversas tentativas de alcance do débito exequendo; 2) a medida requerida não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo se restringe aos casos de ocultação de bens; 3) a inclusão do nome dos executados no Serasajud deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a inclusão do nome dos devedores no sistema Serasajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: “(...) Indefiro também o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. (...)” Ocorre que, embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado e seja possível a inscrição no Serasajud sem intervenção do Judiciário, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito, como na hipótese em que esgotada a busca por bens penhoráveis do devedor, sendo esse o caso dos autos. No mesmo sentido: “(...) 4. A jurisprudência reconhece que a anotação em cadastros de inadimplentes é possível antes do esgotamento das buscas por bens penhoráveis, desde que demonstrada a tentativa frustrada de localização de bens do devedor (STJ, REsp no 1809010/RJ; REsp no 1835778/PR). 5. No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, além de ter sido determinada a suspensão do processo por ausência de bens passíveis de constrição, justificando a adoção da medida pleiteada. 6. A inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes atende aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, configurando meio legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação. (...)” (Acórdão 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “(...) XII. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. XIII. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do SERASAJUD, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. (...)” (Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator